Tribunal: TJSP
Processo: 2030427-14.2021.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: Turma Especial - Publico; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IPVA – CONCESSÃO DE ISENÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 17.293/20 – ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA E À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA – CRITÉRIOS PARA SITUAÇÕES INDIVIDUALIZADAS - FATORES DIVERSOS E CRITÉRIO CORRESPONDENTE – NÃO ATENDIMENTO AO ART. 976, DO CPC – PREVISÃO DE CONTROVÉRSIA DE ÚNICA QUESTÃO DE DIREITO – NÃO

Ementa:
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS – IPVA – CONCESSÃO DE ISENÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL No 17.293/20 – ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA À ISONOMIA TRIBUTÁRIA E À ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA – CRITÉRIOS PARA SITUAÇÕES INDIVIDUALIZADAS - FATORES DIVERSOS E CRITÉRIO CORRESPONDENTE – NÃO ATENDIMENTO AO ART. 976, DO CPC – PREVISÃO DE CONTROVÉRSIA DE ÚNICA QUESTÃO DE DIREITO – NÃO ATENDIMENTO.
PARALELAMENTE PENDE QUESTÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JUNTO AO C. ÓRGÃO ESPECIAL.
NÃO ADMISSÃO DO INCIDENTE.
EXTINÇÃO DO FEITO.